Tribunal: STF
Processo: RHC 200118
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Acesso a registros de ligação originadas e recebidas sem autorização judicial. Reiteração. Questão debatida nos autos do HC 91.867. 3. Alegação de que houve mudança no entendimento da Corte, firmado nos autos do HC 168.052. Inocorrência. 4. Alegação de que o caso se amolda ao tema 977 da sistemática da repercussão geral. Inocorrência. 5. A Segunda Turma da Corte registrou que os dados telefônicos somente podem ser acessados por ordem judicial, em virtude das inovações tecnológicas que transformaram um aparelho telefônico em um computador, cujo acesso viabiliza a conferência de extratos bancários, fotos, e-mails, vídeos, conversas em aplicativos WhatsApp, Telegram, entre outros. 6. O novel entendimento, decorrente das inovações tecnológicas, não se aplica ao caso do agravante, ocorrido em 2004, quando ainda não havia smartphone. 7. Alegação de violação ao entendimento da Corte, firmado nos autos das ADPFs 395 e 444. Inocorrência. 8. Agravo improvido.